Tribunal: TJSP
Processo: 2050687-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA JUNTADA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA JUNTADA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. – Ordem não conhecida quanto ao pedido de livramento condicional; e, na parte conhecida, denegada.